Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751071-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBIERI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA. AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Considerando a impossibilidade de localização da parte agravada, retornem os autos para análise do Agravo Interno. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 13:36:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador